Tribunal: TJMT
Processo: 1019650-17.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019650-17.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aquisição de veículos automotores, Veículos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MURILO MIRANDA VAEZ - CPF: 015.444.361-14 (RECORRENTE), Gabriel Luis Aparecido Monteiro da Guarda - CPF: 031.228.771-20 (ADVOGADO), COMETA MATO GROSSO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0001-90 (RECORRIDO), MARIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA - CPF: 049.485.321-26 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. HISTÓRICO DE LEILÃO. ADULTERAÇÃO DE HODÔMETRO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação indenizatória fundada na aquisição de veículo usado com histórico de leilão por sinistro de média monta e indícios de adulteração de hodômetro não informados pela empresa que o revendeu. O autor requer indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa que vendeu o veículo responde pelos vícios ocultos; e (ii) estabelecer a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa que revende o veículo automotor responde objetivamente pelos vícios ocultos existentes, diante da falha no dever de diligência e informação.

4.

A existência de procedimento interno para consulta do histórico veicular demonstra que a requerida possuía meios para identificar as irregularidades antes da venda.

5.

A culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade da fornecedora, pois houve contribuição para a inserção do veículo defeituoso no mercado.

6.

O desconto concedido por avarias aparentes não implica ciência do consumidor quanto aos vícios ocultos.

7.

O dano material não foi comprovado de forma suficiente.

8.

A comercialização de veículo com vícios ocultos graves ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A empresa que revendo veículo automotor responde pelos vícios ocultos existentes, consistente em adulteração do hodômetro, quando nada informa a respeito. 2. Histórico de leilão e adulteração de hodômetro configuram vícios ocultos relevantes. 3. O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa de segurança e confiança do consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019650-17.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Murilo Miranda Vaez

Recorrido(s):

Cometa Mato Grosso Comércio de Veículos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

- PRELIMINARES:

AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor relata que adquiriu da requerida, em 24/07/2023, veículo Fiat Uno Vivace 1.0, ano 2013, pelo valor de R$ 23.000,00, com desconto em razão de avarias aparentes. Afirma que, após realizar reparos, revendeu o automóvel a terceiro pelo valor de R$ 32.500,00, mas o negócio foi desfeito quando constatado que o veículo possuía histórico de leilão por sinistro de média monta e adulteração de hodômetro. Sustenta que tais vícios ocultos não foram informados pela empresa vendedora, e que precisou restituir os valores ao terceiro adquirente, inclusive mediante empréstimo bancário. Requer indenização por danos materiais e morais.

Em contestação, a requerida alegou desconhecimento acerca do histórico de leilão e da adulteração da quilometragem, sustenta que os fatos são anteriores à sua posse do veículo. Defendeu a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, a inexistência de nexo causal e a improcedência dos pedidos.

A relação de consumo entre as partes é incontroversa. Também não há controvérsia quanto ao fato de o veículo possuir histórico de leilão decorrente de sinistro de média monta, registrado em 16/09/2017, bem como indícios de adulteração do hodômetro, diante da divergência entre a quilometragem registrada em 2017 (79.436 km) e aquela constante quando da aquisição do veículo pela requerida em julho de 2023 (72.996 km).

A controvérsia recursal reside na possibilidade de responsabilidade da requerida com fundamento na excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Embora os vícios sejam anteriores à posse da requerida, o conjunto probatório demonstra que a concessionária possuía meios objetivos para identificar as irregularidades antes da revenda do automóvel.

Consta dos autos chamado interno registrado pela própria requerida em 19/07/2023, sob no 1029458, contendo determinação para realização de consultas em sistemas de verificação veicular, como DETRAN, PRF, DNIT e AUTOCORP, antes da inclusão do veículo em estoque.

O documento evidencia que a requerida, na condição de fornecedora profissional do ramo automotivo, possuía procedimento interno voltado justamente à análise do histórico e das condições do veículo comercializado.

Nesse contexto, a alegação de desconhecimento não afasta a responsabilidade objetiva decorrente da falha no dever de diligência e informação.

A excludente de culpa exclusiva de terceiro somente se aplica quando a conduta do terceiro rompe integralmente o nexo causal, o que não ocorre na hipótese.

Ainda que a adulteração do hodômetro tenha sido praticada anteriormente por terceiro, a requerida contribuiu para o evento danoso ao inserir no mercado veículo com o referido vício sem realizar as cautelas compatíveis com sua atividade empresarial.

Considero que a culpa não é grave, pois a empresa recorrida é concessionária da marca Hyundai, recebeu o veículo Fiat Uno, ano 2013, e logo após o revendeu ao autor, ao que tudo indica já existia a alteração no hodômetro.

Também não prospera a alegação de que o autor tinha ciência dos vícios em razão do preço inferior à tabela FIPE. As avarias aparentes que justificaram o desconto negociado não se confundem com vícios ocultos relacionados a histórico de leilão e adulteração de quilometragem, informações relevantes que impactam diretamente o valor de mercado e a própria confiabilidade do veículo.

Do mesmo modo, não afasta a pretensão indenizatória o fato de os vícios terem sido descobertos posteriormente à compra. Tratando-se de vício oculto, o prazo previsto no art. 26, § 3o, do CDC inicia-se apenas com a ciência inequívoca do defeito, ocorrida quando o terceiro adquirente tentou financiar o veículo. Reconhecida a falha na prestação do serviço, passa-se à análise dos pedidos indenizatórios.

Quanto aos danos materiais, o pedido não merece acolhimento. Embora haja elementos indicando o desfazimento da revenda realizada pelo autor, não há prova suficiente da extensão efetiva do prejuízo alegado.

O valor pleiteado de R$ 8.000,00 foi estimado com base em alegada desvalorização do veículo, sem apresentação de laudo, avaliação técnica ou documento apto a demonstrar objetivamente o dano patrimonial suportado. Assim, ausente comprovação segura do prejuízo material, inviável a condenação pretendida.

Por outro lado, os danos morais restaram configurados.

A aquisição de veículo junto a empresa que comercializa veículo, seguida da descoberta de vícios ocultos e do desfazimento de negociação posterior, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A situação gerou transtornos relevantes, insegurança e abalo ao consumidor, especialmente diante da legítima expectativa de confiança depositada na fornecedora.

Considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor adequado às funções compensatória e pedagógica da condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e condeno a recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026